Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001776-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0062-24 (AGRAVANTE), LABORATORIO SAO THOME LTDA - ME - CNPJ: 02.101.908/0001-17 (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA MELO LEAO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.208.450/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), INVIRUS INSTITUTO DE VIROLOGIA E APOIO LTDA - ME - CNPJ: 05.149.140/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LABORATORIO GENOMA INVIRUS LTDA - ME - CNPJ: 05.789.708/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI GALESKI - CPF: 431.922.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.184.936/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EURIPEDES LEAO - CPF: 043.492.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – SENTENÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ART. 277, DO CPC - HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA PROCEDENTE NA CLASSE SUBQUIROGRAFÁRIA – ARTIGO 83, VII- da LEI 11.101/2005 - MULTA ORIUNDA DE TAC – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS – DISCORDÂNCIA QUANTO A CLASSE – NATUREZA DA MULTA QUE SE ENQUADRA NA CLASSE PRIVILEGIADA – ARTIGO 83, I, DA LEI 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.

A multa convencional estabelecida no ambiente de Termo de Ajustamento de Conduta trabalhista para a hipótese de inadimplemento do acordo homologado, diante da sua origem e da sua vocação, ostenta, nos processos de recuperação judicial, natureza preferencial por se enquadrar como crédito de natureza trabalhista e se sobrepõe, inclusive, aos créditos tributários. Em caso de concorrência de créditos, usufrui dos mesmos privilégios assegurados aos créditos trabalhistas, equiparando-se, para esse fim, às obrigações trabalhistas (Lei no 11.101/05, art. 83, I).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001776-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

AGRAVADO: LABORATORIO SAO THOME LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 23a Região,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação de Habilitação de Crédito no 10966- 86.2018.8.11.0041
, julgou procedente o pedido de habilitação de crédito, para determinar que o administrador-judicial proceda à inclusão do crédito do recorrente no quadro de credores da falida, no valor de R$ 89.174,76.

Explica que propôs a habilitação de crédito contra a falida - Laboratório São Thomé-, em que pleiteou a inclusão do valor de R$ 89.174,76, no quadro geral de credores, na classe trabalhista.

Em preliminar, sustenta a prerrogativa de intimação pessoal com carga dos autos, o que não foi observado na origem e acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Reclama o desacerto da sentença, porque seu crédito foi habilitado na classe de multas contratuais e penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, conforme disposto no art. 83, inciso VII, da LRF, enquanto
o correto seria habilitação como crédito trabalhista preferencial, nos termos do que dispõe o art. 83, inciso I da Lei no 11.101/2005.

Explica que o valor da multa é decorrente de descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta, o qual não será revertido ao MPT nem integrará o orçamento da União.

Postula seja anulada a sentença a fim que sejam anulados os atos subsequentes ao momento em que o MPT deveria ter se manifestado e, no mérito, o provimento do recurso, fim de que seu crédito seja classificado como preferencial (Id. no 33087482, págs. 01/13).

Na contraminuta,
o agravado Laboratório São Thomé Ltda. – ME – Massa Falida
postula o desprovimento do recurso.

Diz que não houve prejuízo ao agravante em relação a falta de sua intimação pessoal, tanto que recorreu dentro do prazo legal, circunstância que afasta eventual prejuízo pela ausência de intimação pessoal (Id. no 40811953, págs. 01/08).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, o provimento do agravo (ID 41119455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020